Tribunal: TJDFT
Processo: 0739755-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BÁRBARA MAINENTI DE ALCANTARA ANDRADE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas proposta por JOSÉ ANTONIO MAGALHÃES ARAÚJO e CLEUSA MARIA DA MOTA ARAÚJO em desfavor da ora agravante. Pela decisão hostilizada, o d. magistrado de primeiro grau determinou que a parte ré, ora agravante, arcasse com o pagamento dos honorários periciais. A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que apresentou prova documental suficiente a demonstrar os fatos por ela alegados, e que não deve arcar com o pagamento de honorários de uma perícia que não requereu. Defendeu, a aplicação do art. 95 do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, o que também a impede de efetuar o pagamento da aludida verba honorária. Ao final, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que a parte autora arque com o pagamento dos honorários periciais. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à admissão da interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais, em que demonstrada “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396/MT). É exatamente o que ocorre no caso em apreço, tendo em vista a determinação de imediato pagamento da verba honorária, sem o qual a prova pericial não será realizada. Além de cabível, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a despeito de a ora agravante não ter feito pedido neste sentido. Isso porque a r. decisão recorrida, desconsiderou que a ré, ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, o que a impede de pagar os honorários periciais, bem assim, desconsiderou a aplicação do art. 95 do CPC. Deveras, não há como desconsiderar o fato de que foi a parte autora, ora agravada, quem pugnou pela produção da prova pericial. Com efeito, o artigo 95 da Lei Adjetiva não admite outra interpretação que não a literal, quanto ao ônus de a parte de arcar com o pagamento do “expert”, quando a perícia é por ela requerida. No caso em exame, a parte autora postulou pela realização da prova pericial, consoante se vê da petição inicial (Id. 18424722). Assim, a ré, ora agravante, não pode ser compelida ao pagamento dos honorários do perito, porquanto não postulou pela produção da prova pericial. Assim, considerando a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão de primeiro grau não observou a norma insculpida no art. 95 do CPC, revela-se necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Pelo exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora